Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-48.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700625-48.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A APELADO: ANA MARTA OLIVEIRA DE PINHO MATOS, ANTONIA CRISTINA OLIVEIRA DE PINHO, ANTONIA PEREIRA CASTRO, ANTONIO OLIVEIRA DE PINHO, FRANCISCA DE PINHO SILVA, FRANCISCO OLIVEIRA DE PINHO, MARIA OLIVEIRA DE PINHO, MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO, ODISLENE OLIVEIRA DE PINHO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, contra acórdão de ID – 42329084. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42975634. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ANA MARTA OLIVEIRA DE PINHO MATOS, ANTONIA CRISTINA OLIVEIRA DE PINHO, ANTONIA PEREIRA CASTRO, ANTONIO OLIVEIRA DE PINHO, FRANCISCA DE PINHO SILVA, FRANCISCO OLIVEIRA DE PINHO, MARIA OLIVEIRA DE PINHO, MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO, e ODISLENE OLIVEIRA DE PINHO, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2023 16:06:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador